Tribunal: STF
Processo: ARE 1095082
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – PRECATÓRIO – PAGAMENTO PARCELADO – ADCT, ART. 33 – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS DURANTE O PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 33 DO ADCT – NÃO INCIDÊNCIA – HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.